Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL E DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS VINDICADA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO INADIMPLIDO. AJUSTE INADIMPLIDO QUE CONFORMA A RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelante firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação.
3. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
4. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos).
5. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.
6. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor.
7. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente.
8. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial.
9. Nos termos no art. 361 do CC, que trata da novação, não havendo ânimo de novar (animus novandi), expresso ou tácito desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira,
9.1. No caso dos autos, verifica-se que o que foi proposto para o apelado foi uma simples transação para resolução do contrato de câmbio, que sequer foi cumprida, de modo do não há que se falar em extinção da obrigação da recorrente por novação, tratando-se de proposta de acordo que apenas confirma a relação jurídica anterior, nos exatos termos do art. 361 do CC.
10. Preliminares de cerceamento de defesa, de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.